Tribunal: TJSP
Processo: 2161880-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS - Pretensão de suspensão do processo pelo recebimento da exceção de pré-executividade. Descabimento. Ausência de previsão legal. Matéria, ademais, não aferível de plano. Recurso não provido.